Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739391-80.2022.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO MARTINS REIS JUNIOR IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO MARTINS REIS JUNIOR, indicando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA/DF. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12/11/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155 do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, foi concedida da liberdade provisória ao custodiado, mediante pagamento de fiança no valor de R$: 1.000,00 (mil reais). Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que não houve a decretação de sua prisão cautelar, não havendo qualquer amparo jurídico para que continue preso. Assevera que a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, estabelecendo-se prazo máximo para o recolhimento da fiança. Afirma que o paciente não possui condições financeiras de realizar o pagamento da fiança, tampouco seus familiares. Pede a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. In casu, a Impetrante requer a concessão da liminar, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança estipulada em primeira instância. Inicialmente, transcrevo trecho da decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança (Num. 41494445 - Pág. 42): “2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Ademais, a fiança arbitrada pela autoridade policial não se mostra excessiva ou irrisória, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante arbitramento de fiança, a ADRIANO MARTINS REIS JÚNIOR, filho de Adriano Martins Reis e de Cassandra Silva Barbosa, nascido em 13/01/2000, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Vara Criminal e Tribjunal do Júri De Brazlândia); III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia; e IV - pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. Fica o autuado advertido de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.” Com efeito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da prisão cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. Referido entendimento, inclusive, encontra-se reiteradamente seguido pelas Turmas deste Tribunal, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. FURTO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, acusado pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno, na forma tentada, não foi justificado pelo juízo, sendo que a situação econômica do paciente não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1372728, 07270159620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Habeas corpus. Fiança. Paciente sem recursos financeiros. Dispensa. Não dispondo o acusado de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo e. STJ no HC 568.693/ES. Ordem concedida. (Acórdão 1332399, 07095949320218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 17/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS COLETIVO No 568.693-ES/STJ. ORDEM CONCEDIDA. A fiança tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. Todavia, presentes indícios concretos de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento da fiança, ainda que reduzido seu valor, não há razoabilidade em mantê-lo recolhido, sem que estejam presentes os requisitos da prisão provisória, reconhecida a desnecessidade da constrição, diante das condições pessoais favoráveis. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 14/10/2020, considerando o impacto financeiro que a pandemia gerou no cenário econômico brasileiro, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo no 568.693-ES para determinar a soltura, independentemente do pagamento, de todos aqueles a quem concedida liberdade provisória condicionada à prestação de fiança, mas que ainda se encontrassem submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não recolhimento do valor, mantidas as demais medidas cautelares impostas. Ordem concedida para, confirmada anterior determinação de soltura, excluir a prestação de fiança para a liberdade provisória, permanecendo as demais medidas cautelares fixadas em primeiro grau. (Acórdão 1298880, 07455224220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, tenho que, de fato, faz jus o paciente ao benefício da liberdade condicional sem o recolhimento de fiança, haja vista que o paciente encontra-se preso desde o dia 12/11/2022 pela prática do crime tipificado no artigo 155 do Código Penal e, embora estipulada a fiança em R$ 1.000,00 (mil reais), até o momento não teve condições de adimplir com a obrigação. Segundo esclareceu a Impetrante, o paciente e seus familiares não têm condições de arcar com referido valor, de modo que, em princípio, é indevida manutenção da prisão. Nessa mesma linha, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. DISPENSA DA CAUTELA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Presentes os indícios de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, não há proporcionalidade em mantê-lo cautelarmente segregado exclusivamente em virtude do não pagamento da cautela. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1379298, 07013755720218079000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Pelo exposto, não há como manter a exigência de fiança para os fins de garantir a liberdade provisória já deferida em favor do paciente, razão pela qual, observando-se ainda a determinação do STJ no habeas corpus coletivo no 568.693-ES, a liminar deve ser deferida. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a soltura do paciente, sem fiança, salvo se estiver preso por outro motivo. Mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator